Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. REVISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE O AJUSTE E O REQUERIMENTO JUDICIAL DE MODIFICAÇÃO. URGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Em que pesem os questionamentos suscitados, não há como se concluir, sem a devida instrução da lide, que os fatos ocorreram na forma como narrados, com vício de informação, de forma a se presumir eventual irregularidade a justificar a imediata reanálise do saldo devedor do contrato de cartão de crédito consignado contratado em 2018, seja pelo transcurso do tempo em que requerido essa revisão, o que esvazia a urgência vindicada, seja pelos indícios da sua regular contratação.
2. Outrossim, as provas então apresentadas e consideradas na formação do convencimento do julgador de origem revelam, em um primeiro momento, que a transação observou o dever de informação, tendo o contrato sido assinado por pessoa instruída e constando o percentual dos juros cobrados e os encargos de mora.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.